Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-28.2021.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL.DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. INÉPCIA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. . RECURSO CONHECIDO EM PARTE. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA.RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada

2. O princípio da dialeticidade, encontrando ressonância legal, estabelece como condição objetiva para o conhecimento do recurso a necessidade de estar aparelhado por argumentação tecnicamente alinhavada que, dialogando com o julgado recorrido, encarta fundamentos destinados a infirmá-lo, buscando desqualificar as premissas que o nortearam, tornando imperativo o conhecimento do recurso assim formulado, encerrando o acolhimento, ou rejeição, das teses defendidas matéria vinculada exclusivamente ao mérito. Preliminar de falta de impugnação rejeitada.

3. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora posto em juízo e apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as comezinhas normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.

4. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.

5. Pacífica a jurisprudência ao afirmar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

5.1 As instituições financeiras podem fixar taxas compatíveis com a realidade do mercado financeiro e em conformidade com a política monetária nacional, não havendo limitação dos juros em 12% a.a.

5.2. Os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo, bem como a comprovação cabal da abusividade.

5.3. No presente caso, os contratos pactuados entre as partes observaram os limites da média de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

6.Somente deverão ser consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a média praticada no mercado, segundo orientação do STJ no REsp no 1.031.949/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, sendo certo que as diferenças em relação à taxa média do mercado inferiores a este percentual refletem tão somente a concorrência de mercado e práticas comerciais. Não se verifica ilegalidade na taxa de juros pactuada tanto mensal quanto anual. Incabível realizar a alteração das cláusulas contratuais devidamente estipulada entre as partes.

7. Honorários majorados.

8. Preliminar de ausência de impugnação e inépcia da petição inicial rejeitadas. Suscitada preliminar de inovação recursal. Conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, negar provimento. Sentença mantida.